Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-64.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL CONTRA O ACOMPANHANTE DA MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006) tem por objeto a efetividade e o prestígio da Administração da Justiça, especialmente destinada a resguardar a proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário.
2. A contravenção penal de perturbar a tranquilidade de alguém ocorre quando se molesta o outro por acinte ou por motivo reprovável. O ato de, indevidamente, comparecer na residência, no trabalho, e outros locais que a vítima esteja, em razão de comportamento ciumento e inconveniente, mesmo após a separação do casal e imposta medida protetiva em favor da mulher, reiteradamente, é suficiente para incutir na vítima tanto o temor psicológico, como de possível ameaça à sua integridade física, gerando abalos e restrições em sua liberdade ou privacidade, tanto que também são geradores de dano moral indenizável, presumível.
3. O art. 129, do CP, estabelece que o crime de lesão corporal ocorre quando há ofensa à integridade corporal ou a saúde de outrem; entretanto, a não comprovação da agressão física sofrida pelo acompanhante da vítima mulher, em razão da não realização da prova inafastável do corpo de delito, convola para a necessária desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
4. Demonstrado que o réu, efetivamente, praticou os delitos a ele imputados, a materialidade e a autoria restaram incontroversas e inviabilizam a pretensão absolutória.
5. Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o valor indenizatório arbitrado, in casu, deve ser mantido, pois não se revela abusivo ou desproporcional.
6. Dado parcial provimento ao recurso.